Tribunal: TJDFT
Processo: 0734838-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734838-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDS RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, HDS Restaurante Ltda. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, decidindo encontrar-se demonstrada a existência de sucessão irregular de pessoas jurídicas, acolheu incidente e decretou a desconsideração da personalidade jurídica para que os bens da recorrente sejam alcançados para solver a dívida exequenda. Argumenta que os autos de referência não foram instruídos com prova inequívoca da existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Aduz que não ficou demonstrada a existência de ligação entre a recorrente e a empresa executada, mas apenas que ambas as sociedades empresárias atuam no mesmo ramo e no mesmo endereço. Alega que não há elementos probatórios de que houve transferência formal da atividade empresária ou mesmo que os antigos empregados da executada continuam trabalhando no local. Sustenta que “a mera coincidência de endereço ou ramo de atividade, desacompanhada de prova de transferência de ativos, passivos ou de vínculos societários, não é suficiente para caracterizar a sucessão”. Aduz que, ao contrário do afirmado pela agravada, não aproveitou integralmente as instalações da executada, tendo realizado obras no imóvel, adquirido novos utensílios e ferramentas. Ressalta não utilizar o número de telefone da devedora, nem seu endereço de email. Alega que a marca DUDUBAR não se encontra mais registrada no INPI como de propriedade da executada, podendo ser utilizada amplamente por diversos estabelecimentos empresariais, citando algumas sociedades empresárias que fazem uso da marca. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se devidamente caracterizado, pois, prosseguindo o processo de origem em seus termos, os bens da parte recorrente poderão ser alcançados para solver o crédito exequendo. Isso não basta, isoladamente, para que seja deferido o efeito suspensivo pretendido. Quanto ao outro requisito legal, ao que denotam os autos de referência, em princípio, a alegada sucessão irregular de empresas parece encontrar-se devidamente caracterizada pelo conjunto probatório mencionado na decisão recorrida, revelando-se improvável que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao presente recurso para reformá-la. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator